Tribunal: CARF
Processo: 17546.000889/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000889/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.935 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico
respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas
na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários (e-fls. 300/313) interpostos pelo Contribuinte
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA e os responsáveis
solidários ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA IR – ME e FRIGORIFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ
LTDA, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/CPS (e-fls. 219/257), que julgou procedente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000889/2007-45
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000889/2007-45

lançamento da Notificação de Lançamento Debcad no 37.895.884-9 (e-fls. 02/19), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADAS EM GFIP.
"Grupo econômico de fato". Constatada a existência, impõe-se a responsabilização
tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de
24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos I e II do art. 124 do
CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos documentos
fiscais, foram documentalmente identificadas operações que evidenciam a prática de
atos típicos de "grupos econômicos", inclusive com a caracterização de "confusão
patrimonial", assim como foi identificada, também, a existência de "controlador" do
"grupo econômico". Entretanto, por não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas
relações entre uma das empresas consideradas integrantes do "grupo econômico" e as
demais, decide-se pela sua exclusão do "grupo", mantidas todas as demais.
Lançamento Procedente
O lançamento refere-se à cobrança de contribuições previdenciárias de segurados
e patronal extraídas do sistema informatizado da Previdência Social, com base nos valores
declarados pelo contribuinte em GFIP e extraídos dos sistemas informatizados da Previdência
Social, referentes ao período de 04/2003 a 12/2003, constantes do código de levantamento VG.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 34/46, a auditoria fiscal configurou a
existência de um grupo econômico de fato, estabelecendo-se a responsabilidade solidária entre as
seguintes empresas:

EMPRESA
CNPJ
FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNE LTDA
60.213.154/0001-93
FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA
05.644.477/0001-23
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JÚNIOR - ME
06.067.485/0001-17
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME
107.138.768/0001-75
MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA - ME
07.198.040/0001-39
A empresa notificada e as demais solidárias apresentaram impugnações
tempestivas de e-fls.102/193. A 7a Turma da DRJ/CPS, julgou o lançamento procedente,
excluindo, porém, do pólo passivo da NFLD, a empresa FRIGOVALPA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE CARNES LTDA, sob a alegação de que não restaram evidenciados nos autos
os elementos caracterizadores da constituição de grupo econômico de fato entre esse frigorífico e
as demais empresas.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000889/2007-45

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2008 (e-fl.283), o
contribuinte FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA interpôs
em 12/03/2008 recurso voluntário (e-fls. 300/303), no qual alega em síntese:
- desnecessidade de efetuar depósito recursal;
- que o julgador de primeira instância cometeu equívocos ao aplicar a IN n° 3,
com alteração dada no ano de 2007 por ser posterior ao fato gerador, ferindo o princípio da
reatroatividade;
- que não foi observada a hierarquia das leis pois as disposições da Lei 6404/76
devem prevalecer sobre o que dispõe a IN n ° 3, levando ao entendimento pela impossibilidade
de formação do grupo econômico;
- ilegalidade da decisão de piso pelo embasamento da formação de grupo
econômico em norma reguladora trabalhista, uma vez que a presente discussão versa sobre
débitos tidos como fiscais;
- qualifica de equivocada a interpretação do art. 30, IX, da Lei 8112/91 c/c art.
124 do CTN e c/c art. 50 C.C, uma vez que o art. 124 do CTN trata de solidariedade e não de
formação de grupo econômico, exigindo alguns requisitos para aplicação da solidariedade;
- que a decisão de piso apresenta embasamento em instrução normativa para
configuração do grupo econômico, sendo que o art. 124 do CTN determina que deve ser por lei;
- lista algumas contradições que, no seu entendimento, ocorreram no Relatório
Fiscal;
- que jamais manteve qualquer relação comercial com as citadas empresas, até
mesmo pela sua inatividade quando do inicio das atividades das empresas relacionadas pela
fiscalização.
As empresas consideradas integrantes do Grupo Econômico e solidárias pelo
débito, FRIGORIFICO CAMPOS DE SAO JOSÉ LTDA e ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA
JUNIOR, apresentaram recurso tempestivo (e-fls. 305/313), alegando, em síntese,
desnecessidade de efetuar o depósito prévio e inexistência de formação de grupo econômico.
Não apresentaram recurso os responsáveis solidários TÂNIA PEREIRA LOPES –
ME e MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA – ME.
É o relatório.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000889/2007-45

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, assim,
deles tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.

Mérito
Verifica-se, dos autos, que somente a autuada FRIGOSEF FRIGOR. SEF DE
S.J.DOS CAMPOS, e as empresas consideradas como integrantes do Grupo Econômico,
FRIGORIFICO CAMPOS DE SAO JOSÉ LTDA e ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JUNIOR ME,
apresentaram recursos, sendo que as três insurgiram-se contra a caracterização do Grupo
Econômico, motivo pelo qual, no que se refere a essa matéria, seus recursos serão analisados em
conjunto.
Importa salientar que as recorrentes não questionaram as bases de cálculo e as
contribuições apuradas na NFLD, limitando-se a questionar a configuração de grupo econômico
entre elas.
Este colegiado já apreciou essa questão no processo 17546.000897/200791,
referente à NFLD 35.895.885-7, lavrada nesse mesmo procedimento fiscal. A turma, em decisão
unânime considerou que restou caracterizada a formação do grupo econômico entre as empresas
citadas. Considerando que os recursos voluntários do presente processo são os mesmos
apresentados naquela ocasião, adoto, como razões de decidir, os fundamentos do acórdão
2301002.755, tendo em vista que tratou de forma pormenorizada de todas as alegações
suscitadas pelos recorrentes.
O Relatório Fiscal, no item "Caracterização do Grupo Econômico de Fato", bem como
toda a documentação contida nos autos, trazem as seguintes informações relevantes:
O Sr José Luiz Nogueira é sócio da Frigosef e da empresa Frigorífico Campos de São
Jose Ltda, sucessora do Frigorífico Mantiqueira.
A empresa FRIGOSEF foi aberta com um capital social de R$ 950,00, para fazer
funcionar um frigorífico que nasceu falido, diante de um arrendamento de R$ 15.000,00
e aquisição de matéria-prima paga normalmente à vista , e somente a conta de energia
elétrica deveria consumir todo o capital investido no primeiro mês de funcionamento.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000889/2007-45

O Sr: Andre Luiz Nogueira, sócio-gerente da FRIGOSEF desde 20/03/98 e do
Frigorífico Campos de São Jose, assina documento pelas 2 empresas, como verificado
no processo de beneficio de Hélio Soares de Lima (FRIGOSEF) e Processo Trabalhista
nr. 82/2005 de Francisco das Chagas (FRIGOSEF) e recibos de férias, rescisões,
cheques e outros pelo Frigorífico Mantiqueira Ltda.
Verificou-se, ainda, nos locais desses estabelecimentos, que o Sr. André Luiz Nogueira
faz a verificação da falta de carnes bovinas e suínas, que somente o Frigorífico Campos
de São Jose fornece.
O Sr. André Luiz Nogueira Júnior é empregado do Frigorífico Campos de São José
Ltda, e o Sr. André Luiz Nogueira assina documentos da empresa André Luiz Nogueira
Junior ME
Portanto, constata-se que as empresas citadas têm, em comum, o fato de desenvolverem
atividades vinculadas e complementares, evidenciando-se, a partir do exame de seu
quadro societário, uma estreita ligação entre todas elas.
É importante destacar que essas participações societárias, no ensinamento de Verçosa
(2006, p. 262/266),
[..] podem ter o caráter de mero investimento e até mesmo ser acidentais, como ocorre
nas hipóteses em que uma sociedade credora recebe ações ou quotas de outra sociedade
devedora como resultado de um acordo. Mas tais participações podem compor um
quadro mais amplo e profundo. [..] Do ponto de vista jurídico, a união de sociedades
fundada em relações de controle baseadas em participações de capital apresenta-se sob a
forma de dois tipos de grupos: (t) de direito ou (ii) de fato. Os primeiros organizam-se
formalmente por meio da celebração de um contrato denominado convenção de grupo.
Os segundos são aqueles assim considerados em vista do puro e simples fato da
existência de uma ou mais sociedades que, individualmente ou em conjunto, pode(m)
determinar os destinos das sociedades que abaixo dela(s) s coloca(m) na cadeia de
comando. (g.n.).
De todo o conjunto probatório examinado, o meu convencimento caminha na direção da
existência de inúmeros elementos indicativos de um poder de controle de certo modo
centralizado, ou, pelo menos, harmonizado com os interesses comuns das empresas.
É patente, no caso em tela, a configuração de empresas atuando com objetivos
correlatos, constatando-se várias operações a demonstrar, no mínimo, uma coordenação
entre as empresas; fato reforçado em razão de que, basicamente, as mesmas pessoas
exercem, direta ou indiretamente, a administração dos negócios do grupo.
Cumpre observar que não é o mero fato da relação de parentesco que vai indicar a
existência de um grupo econômico, mas , no caso específico sob exame, a forma
peculiar como estão dispostos, societariamente, o controlador principal (Sr. André Luiz
Nogueira), e as outras empresas citadas pela fiscalização.
Vale esclarecer que o sentido de grupo econômico não se restringe mais à interpretação
literal do art. 2o, § 2o, da CLT, no sentido de se ter uma empresa controladora,
admitindo-se também existir apenas coordenação entre as empresas e, nesse sentido,
dispõe a jurisprudência:
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO DE FATO – CARACTERIZAÇÃO. O § 2o,
do art. 2o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que seu texto
sugere, considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das relações
econômicas nos quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da literalidade do
preceito, podem ocorrer, na prática, situações em que a direção, o controle ou a
administração não estejam exatamente nas mãos de uma empresa, pessoa
jurídica. Pode não existir uma coordenação, horizontal, entre as empresas,
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000889/2007-45

submetidas a um controle geral, exercido por pessoas jurídicas ou físicas, nem
sempre revelado nos seus atos constitutivos, notadamente quando a configuração
do grupo quer ser dissimulada. Provados o controle e direção por determinadas
pessoas físicas que, de fato, mantém a administração das empresas, sob um
comando único, configurado está o grupo econômico, incidindo a
responsabilidade solidária. PROCESSO TRT/15a REGIÃO – No 00902-2001-
083-15-00-0-RO 922352/2002-RO-9)
Assim, entendo que restou caracterizada a formação do grupo econômico entre as
empresas citadas, pois existe interesses comuns entre as mesmas pessoas, indicadas pela
fiscalização, que comandam e dirigem o empreendimento.
A fiscalização fundamentou o lançamento na responsabilidade solidária de que trata o
inciso IX, do art 30, da Lei 8.212/91.
Responsabilidade Solidária é a obrigação legalmente imposta aos integrantes do grupo
econômico de qualquer natureza de responder pelas obrigações previdenciárias,
isoladamente ou em conjunto, consoante art. 30, IX, da Lei 8.212/91.
Portanto, por determinação legal, todas as empresas que integram o grupo econômico
respondem solidariamente, entre si, pelas obrigações decorrentes da Lei 8.212/91.
As recorrentes alegam que o Sr. Julgador cometeu equívocos ao aplicar norma posterior
a fato anterior, ou seja, utilizou entendimento da IN n° 3, com alteração dada no ano de
2007.
Entende que as disposições da Lei 6.404/76 devem prevalecer sobre o que dispõe a IN
n° 3; levando ao entendimento pela impossibilidade de formação do grupo econômico.
Contudo, a responsabilidade solidária pelo débito foi fundamentada no artigo 30, IX, da
Lei 8.212/91 e no art. 222, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, normas legais que
devem ser observadas pela autoridade fiscal, tendo em vista sua atividade vinculante.
E a menção da IN 03/2005 pela autoridade julgadora não se trata de retroação da norma,
conforme entenderam de forma equivocada as recorrentes, uma vez que o referido
normativo legal é de 2005 e, portanto, se encontrava em vigor quando da lavratura do
AI, e o julgador apenas citou, para reforçar sua argumentação e se contrapor aos
argumentos das recorrentes, o artigo com redação vigente à época da emissão do
Acórdão recorrido, o que não invalida a decisão combatida.
A IN 03/05 foi trazida pela autoridade julgadora por ser o normativo vigente quando da
emissão do Acórdão, e a IN 20/2007, que deu nova redação ao inciso I, do citado artigo
179, do referido normativo legal, apenas acrescentou a expressão “conforme previsto no
inciso IX do art.30, da Lei 8.212 de 1991”
Assim, a IN 03/05, em sua redação original e vigente quando da lavratura do AI, já
estabelecia, no inciso I, do seu art. 179, que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza, são responsáveis solidárias, entre si, pelo cumprimento da
obrigação previdenciária principal.
Nesse sentido, não merece reparos o Acórdão recorrido.
Importa citar que a questão em debate também foi analisada por outras turmas
deste conselho, que também consideraram caracterizada a formação do grupo econômico entre as
empresas citadas. A exemplo podemos citar os acórdãos 2401-01.982, 2403-00.269,
2402-002.910, 2803-01.444, 2201-006.303.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000889/2007-45

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital